Tribunal: STF
Processo: Rcl 556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. QUESTÃO DE

ORDEM. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
            Tendo em vista que o Código de Processo Civil e o
 Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal somente admitem a oposição de embargos de divergência
 contra decisão
de Turma em recurso extraordinário, não há falar em sua formalização
 contra decisão do
Plenário em reclamação.
            Embargos não conhecidos.